Tribunal: STM
Processo: 7001460-46.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001460-46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
3/3/2020, declinou de seu voto de vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Em seguida, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, declarou
prejudicada a análise da aplicação do instituto processual da continência por
manifesta perda de objeto, mantida na íntegra a decisão agravada, com apoio do
art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, c/c o inciso V do art. 12 do RISTM, que negou
seguimento ao Conselho de Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e ALVARO LUIZ
PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001460-46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, na forma do art. 78 do RISTM, pediu
vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que não acolhia o Agravo Interno, e
mantinha a Decisão agravada, com amparo no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº
5.836/72, c/c o inciso V do art. 12 do RISTM, que negou seguimento ao Conselho
de Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000, por faltar-lhe pressuposto objetivo de
admissibilidade/prosseguibilidade. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
acompanhava o voto do Ministro Relator. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 18:40:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5d552de
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001460-46.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO:
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
ADVOGADO
DR. WILLAMYS FERREIRA GAMA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PGJM. CONTINÊNCIA COM REPRESENTAÇÃO
PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO JULGADA. NÃO APLICAÇÃO. PERDA
DO OBJETO. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. UNANIMIDADE.
Mostra-se prejudicada a análise de possível reunião, por continência, de Conselho de
Justificação com Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, uma vez
que essa última já fora julgada. Nesse sentido, a Súmula nº 235 do STJ.
Não há como perdurar Conselho de Justificação cujos fatos são os mesmos de ação penal e
essa, após seu trânsito em julgado, resultar em pena superior a dois anos. Inteligência do
art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade em declarar prejudicada a análise da
aplicação do instituto processual da continência por manifesta perda de objeto, mantida na íntegra a
decisão agravada, com apoio no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, c/c o inciso V do art. 12 do RISTM,
que negou seguimento ao Conselho de Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000.
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nesta oportunidade
representada pelo douto Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em face do
inconformismo com a Decisão proferida por este Relator que negou seguimento ao Conselho de
Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000, a que foi submetido o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, em
razão da prática, em tese, de atos que atentam contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, nos anos de 2011 e 2012.
A decisão monocrática ora agravada, naquela oportunidade, apoiou-se no fato de que a abertura do
Conselho de Justificação e a instauração da Ação Penal nº 26-26.2015.7.11.0211, que tramitava na 2ª
Auditoria da 11ª CJM, sobrevieram em decorrência das irregularidades apontadas em ambos instrumentos
processuais (Conselho de Justificação e Ação Penal) serem as mesmas, o que levou ao sobrestamento do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 18:40:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5d552de
Conselho de Justificação até o deslinde da ação penal, nos termos do art. 160, § 1º, do RISTM[1].
Ocorre que o desfecho final na Ação Penal nº 26-26.2015.7.11.0211 desaguou no sentido de condenar o
1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por
incursão no art. 305 do CPM, c/c o art. 71 do CP, a extrapolar o limite exigido (2 anos) para submissão do
oficial militar ao Conselho de Justificação, a teor do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, e consequente
perda de substrato legal para seu prosseguimento.
Assim, neguei seguimento ao Conselho de Justificação.
Por sua vez, a Agravante, ao se insurgir quanto à decisão desta Relatoria, argumenta que o Conselho de
Justificação, além de se amparar nos aspectos de prática delitiva, também se atem ao comportamento
ético do militar.
Registra a existência do instrumento da Representação por Indignidade, voltado exclusivamente a uma
condenação superior a dois anos e transitada em julgado.
Suscita que esta Relatoria reconheceu a ocorrência de correlação entre os dois processos extrapenais.
Dessa forma, há existência de continência entre os dois processos, não podendo o Conselho de
Justificação ter sido paralisado, nos termos do art. 57 do NCPC.
Para a Agravante, a extinção do Conselho só seria possível caso a Representação por Indignidade fosse
instaurada anteriormente.
Na sequência, pessoalmente entende que seria o caso de conexão, pois há comunhão de causa de pedir
e de pedido (art. 54 do NCPC).
Como já foi instaurada a Representação por Indignação nº 7001057-77.2019.7.00.0000, cuja relatoria
coube ao eminente Ministro Carlos Vuyk de Aquino, pugna, ao final, pela reforma da decisão atacada, no
sentido de que sejam reunidos os dois instrumentos processuais (Conselho de Justificação e a
Representação por Indignidade), nos termos do art. 55 ou art. 57 do NCPC.
Provocada a PGJM para que se manifestasse como custos legis, essa ponderou pela vedação legal nesse
sentido, mas, ao final, concordou com o entendimento da Agravante.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente Agravo Interno.
Pretende o Agravante submeter à análise desta Corte decisão que negou seguimento ao Conselho de
Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000, em face dos fatos que ensejaram o citado Conselho de Justificação e
a ação penal militar serem comuns, e cujo veredicto dessa última fazer surgir o impeditivo de
continuidade do Conselho, eis que o agente fora condenado a pena superior a 2 (dois) anos, não
atendendo à exigência do inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/72, o que impende reconhecer a falta de
legitimidade do manejo do presente Conselho de Justificação, ou seu prosseguimento e consequente
análise do mérito.
Discorda da decisão agravada sob o prisma de que deveria haver a continência ou conexão do Conselho
de Justificação com a Representação de Indignidade.
Considerando que o alegado no presente Agravo Regimental nada trouxe de novo que pudesse rever o
posicionamento adotado na decisão ora agravada, mantenho-o em sua integralidade e submeto-o à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, sob os seguintes fundamentos:
De sabença ampla, trata o Conselho de Justificação de processo especial instaurado no âmbito das Forças
Armadas, com o escopo de julgar a incapacidade do oficial para permanecer na ativa. Admite-se também
para o oficial da reserva remunerada ou reformado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 18:40:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5d552de
Ao regrar a matéria quanto à submissão ao Conselho de Justificação, a Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, elenca no seu art. 2º as situações em que o oficial das FFAA se encontre envolvido. Dentre elas, a
hipótese de:
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial
concernente a segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de liberdade
individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença;
No caso sub oculis, percebe-se que o libelo acusatório do Conselho de Justificação aponta os mesmos
fatos que deram suporte à Inicial na Ação Penal nº 26-26.2015.7.11.0211, os quais se referem ao
recebimento de vantagem indevida das empresas: (i) GLSSHIELDSECURITY, em março de 2011, tendo na
pessoa de Laudenir Bracciali o representante da sociedade à época (itens "a" e "b" do libelo); (ii) Grupo
INBRA, em 2012 (item "c" do libelo), representado à época por Clécio Silva, gerente comercial; (iii) Grupo
INBRA, em agosto de 2012 (item "d" do libelo), representado à época por Clécio Silva, gerente comercial;
(iv) Grupo INBRA, em 2012 (item "e" do libelo), representado à época por Clécio Silva, gerente comercial;
(v) Grupo INBRA, em 2012 (item "f" do libelo), representado à época por Clécio Silva, gerente comercial;
bem como, por ter, em tese, causado (vi) exposição negativa da imagem do Exército Brasileiro (item "g"),
tendo em conta matéria jornalística reproduzida pelo Programa Fantástico da Rede Globo.
Ora, ao considerarmos que os fatos que ensejaram tanto a abertura do Conselho como a instauração do
processo penal são os mesmos, restou claro que o desfecho do segundo refletirá no primeiro. Tanto é
assim que se aguardou, com esteio no art. 160, § 1º, do RISTM o trânsito em julgado da ação penal para
dar continuidade ao Conselho de Justificação. Mas há uma razão de ser. É que o deslinde final da ação
penal forçosamente remeterá a nova análise do regramento da matéria, em especial quanto ao seu art.
2º da Lei nº 5.836/72. A contrário sensu, o art. 160, § 1º, do RISTM se transmutaria em tábula rasa, de
modo que não haveria razão para sobrestar o andamento do Conselho de Justificação, no aguardo do
trânsito em julgado da ação penal. Oportuno citá-lo:
Art. 160.
§ 1º. Caso exista ação penal pendente de julgamento, no foro militar ou comum, em que a
imputação corresponda inteiramente às irregularidades atribuídas ao militar no Conselho de
Justificação, será este sobrestado até o trânsito em julgado da decisão do foro criminal.
Partindo dessa premissa, é de se considerar a ausência de condição de admissibilidade/prosseguibilidade
do Conselho de Justificação. Conforme já citado, o pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no
inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/72 exige condenação a pena restritiva de liberdade individual de até 2
(dois) anos. Não é a hipótese em que nos deparamos. O desfecho final na Ação Penal nº 26-
26.2015.7.11.0211 deu-se no sentido de condenar o 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por incursão no art. 305 do CPM, c/c o art. 71 do CP. Logo, a
pena a que foi submetido o Justificante extrapola o limite exigido (2 anos) para submissão ao Conselho de
Justificação.
Note-se que em casos que tais há um instrumento processual apropriado para averiguar a conduta do
militar, tendo como paradigma a ética e a moralidade exigidas de um oficial das Forças Armadas, qual
seja: Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato. A propósito, o ora Justificante já
passou a responder à Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato nº 7001057-
77.2019.7.00.0000, distribuída aos eminentes Ministros Carlos Vuyk de Aquino (relator) e José Coêlho
Ferreira (revisor), em face de condenação a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão na Ação Penal nº
26-26.2015.7.11.0211.
Todavia, a Agravante não se insurge quanto ao mérito da decisão monocrática. Traz a tese de que
deveria ser aplicada a continência entre o Conselho de Justificação e a posterior Representação para
Declaração de Indignidade, sob o prisma da ocorrência de correlação entre os dois processos, e que
também não seria cabível a paralisação do Conselho, nos termos do art. 57 do NCPC.
Inicialmente, quanto à alegada continência entre os processos, não vejo como possa prosperar a tese

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 18:40:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5d552de
suscitada pela nobre PJGM. É que a competência relativa pelo advento da continência exigir-se-ia, além
da identidade entre as causas de pedir, serem também as mesmas partes, nos termos do art. 56 do
CPC, cuja dicção é a seguinte:
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade
quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o
das demais.
Na espécie, o Conselho de Justificação traz como propositor desse processo de natureza administrativa o
Comandante da Força, o qual constitui o Conselho com três oficiais, e o MPM só atuará na segunda
instância como custos legis (fiscal da lei), ao contrário do processo de Representação de Indignidade, cuja
parte legítima para sua interposição é o MPM, em única instância, que atuará como dominus litis.
Porquanto, tratando-se de partes diversas, não há como aplicar o instituto da continência.
Suscita ainda a nobre Procuradoria que esta Relatoria reconheceu a ocorrência de correlação entre os
dois processos extrapenais. Dessa forma, há existência de continência entre os dois processos, não
podendo o Conselho de Justificação ter sido paralisado.
A nosso sentir não há correlação. São processos distintos, os quais exigem menor (Conselho) ou maior
(Representação) grau de reprovabilidade, como, a exemplo, penas de até dois anos ou superiores, ou,
ainda, partes interessadas diversas.
Quanto à indevida paralisação do Conselho de Justificação, a matéria foi levantada pelo Justificante e
acordada pelo membro do Parquet, para que mantivesse a sua paralisação, em 14 de junho de 2017, nos
termos do art. 160 do RISTM, o que, por si só, demonstraria a impossibilidade de prever possível
Representação para Declaração de Indignidade. Naquela oportunidade, nada mais do que se estava
cumprindo a norma cogente contida no citado art. 160 do RISTM.
Esta Corte já decidiu que aos Conselhos de Justificação não se aplicam as regras do Código de Processo
Civil, in verbis:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE
MÉRITO. UNANIMIDADE.
[...]
2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo
Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de
processo de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade
consoante as regras do Código de Processo Civil. O processo oriundo do
Conselho de Justificação segue rito processual próprio, previsto na Lei nº
5.839/72, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor.
Preliminar rejeitada à unanimidade [...]".
(Conselho de Justificação nº 26-83.2015.7.00.0000. Relator Min. Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Publicado no DJe em 18 de dezembro de 2015.) (Grifou-se.)
Contudo, esse arrazoado acima se mostra inócuo. É que, a Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato nº 7001057-77.2019.7.00.0000 já foi julgada nesta data pelo Plenário, o que
esvazia qualquer tentativa de reuni-la ao Conselho de Justificação nº 1-02.2017.7.00.0000, utilizando-se
do instituto processual da continência. Nesse sentido, a Súmula 235 do STJ[2].
Voltando à decisão que negou seguimento ao Conselho, nada há a reparar. Como os fatos que ensejaram
o Conselho de Justificação e a ação penal militar são comuns, e cujo veredicto dessa última esbarrou na
exigência do inciso IV (pena de até 2 anos) do art. 2º da Lei nº 5.836/72, forçoso reconhecer a falta de
legitimidade do manejo do Conselho de Justificação, a obstaculizar seu prosseguimento e consequente
análise do mérito.
Ante o exposto, declaro prejudicada a análise da aplicação do instituto processual da continência por

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/03/2020 18:40:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5d552de
manifesta perda de objeto, mantida na íntegra a decisão agravada, com apoio no artigo 2º, inciso IV, da
Lei nº 5.836/72, c/c o inciso V do art. 12 do RISTM, que negou seguimento ao Conselho de Justificação nº
1-02.2017.7.00.0000.

[1] RISTM, Art. 160.
§ 1º. Caso exista ação penal pendente de julgamento, no foro militar ou comum, em que a
imputação corresponda inteiramente às irregularidades atribuías ao militar no Conselho de
Justificação, será este sobrestado até o trânsito em julgado da decisão do foro criminal.
[2] A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.